Tribunal: TJES
Processo: 0023673-54.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0023673-54.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS KOSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR. NULIDADE DA PROVA. DOLO NA RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Gabriel dos Santos Koski contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no art. 180, caput, do Código Penal (receptação), substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Nas razões recursais, sustenta a Defesa a nulidade das provas obtidas pelos policiais por invasão ilegal de domicílio e ausência de dolo específico para configuração do crime de receptação, postulando a absolvição ou a desclassificação do crime doloso para modalidade culposa. O Ministério Público em contrarrazões pugnou pela manutenção integral da sentença. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Procurador Benedito Leonardo Senatore, foi pelo desprovimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

São duas as questões centrais submetidas à análise deste Tribunal: (i) saber se houve ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio, gerando nulidade das provas obtidas; (ii) saber se restou comprovado o dolo específico necessário para configuração do crime de receptação, ou se seria cabível a desclassificação para modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O porte ilegal de arma de fogo constitui crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, legitimando a entrada imediata dos policiais no domicílio, sem necessidade de mandado judicial, configurada situação flagrancial. A prova testemunhal dos policiais militares Fabiano Fanticelli Queiroz e Marcos Vinícius Andrade Cota revelou claramente a situação flagrancial decorrente da fuga do apelante e a continuidade do delito.

A alegação defensiva de invasão ilegal de domicílio não restou comprovada. As declarações do acusado sobre suposta invasão sem autorização judicial carecem de qualquer respaldo probatório, sendo isoladas e destituídas de credibilidade suficiente para macular a prova obtida regularmente.

No tocante ao delito de receptação, as circunstâncias concretas da aquisição do aparelho celular apreendido (baixo valor, compra de pessoa desconhecida, ausência de qualquer documentação ou cuidado mínimo na verificação da procedência do objeto) configuram o dolo eventual previsto no art. 180, caput, do Código Penal. Não se justifica, portanto, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (§3º do mesmo artigo), inexistindo erro escusável na conduta do acusado.

Prova oral e documental robusta, incluindo auto de apreensão, boletins de ocorrência e laudo pericial, confirmam inequivocamente a autoria e materialidade dos delitos imputados ao apelante, justificando integralmente a manutenção da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"Não há nulidade em prova obtida mediante ingresso policial em domicílio quando demonstrada flagrância em crime permanente, como o porte ilegal de arma de fogo. O dolo eventual na receptação se caracteriza pelas circunstâncias da aquisição do bem furtado, tais como valor abaixo do usual, compra de desconhecido e ausência de diligências mínimas para verificação da regularidade da procedência."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 5º, XI

Código Penal: art. 180, caput e §3º

Lei nº 10.826/03: art. 14

Código de Processo Penal: art. 386, inciso VII

Jurisprudência STF (Tema 280 da Repercussão Geral)

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023673-54.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS KOSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR. NULIDADE DA PROVA. DOLO NA RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Gabriel dos Santos Koski contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no art. 180, caput, do Código Penal (receptação), substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Nas razões recursais, sustenta a Defesa a nulidade das provas obtidas pelos policiais por invasão ilegal de domicílio e ausência de dolo específico para configuração do crime de receptação, postulando a absolvição ou a desclassificação do crime doloso para modalidade culposa. O Ministério Público em contrarrazões pugnou pela manutenção integral da sentença. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Procurador Benedito Leonardo Senatore, foi pelo desprovimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

São duas as questões centrais submetidas à análise deste Tribunal: (i) saber se houve ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio, gerando nulidade das provas obtidas; (ii) saber se restou comprovado o dolo específico necessário para configuração do crime de receptação, ou se seria cabível a desclassificação para modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O porte ilegal de arma de fogo constitui crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, legitimando a entrada imediata dos policiais no domicílio, sem necessidade de mandado judicial, configurada situação flagrancial. A prova testemunhal dos policiais militares Fabiano Fanticelli Queiroz e Marcos Vinícius Andrade Cota revelou claramente a situação flagrancial decorrente da fuga do apelante e a continuidade do delito.

A alegação defensiva de invasão ilegal de domicílio não restou comprovada. As declarações do acusado sobre suposta invasão sem autorização judicial carecem de qualquer respaldo probatório, sendo isoladas e destituídas de credibilidade suficiente para macular a prova obtida regularmente.

No tocante ao delito de receptação, as circunstâncias concretas da aquisição do aparelho celular apreendido (baixo valor, compra de pessoa desconhecida, ausência de qualquer documentação ou cuidado mínimo na verificação da procedência do objeto) configuram o dolo eventual previsto no art. 180, caput, do Código Penal. Não se justifica, portanto, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (§3º do mesmo artigo), inexistindo erro escusável na conduta do acusado.

Prova oral e documental robusta, incluindo auto de apreensão, boletins de ocorrência e laudo pericial, confirmam inequivocamente a autoria e materialidade dos delitos imputados ao apelante, justificando integralmente a manutenção da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"Não há nulidade em prova obtida mediante ingresso policial em domicílio quando demonstrada flagrância em crime permanente, como o porte ilegal de arma de fogo. O dolo eventual na receptação se caracteriza pelas circunstâncias da aquisição do bem furtado, tais como valor abaixo do usual, compra de desconhecido e ausência de diligências mínimas para verificação da regularidade da procedência."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 5º, XI

Código Penal: art. 180, caput e §3º

Lei nº 10.826/03: art. 14

Código de Processo Penal: art. 386, inciso VII

Jurisprudência STF (Tema 280 da Repercussão Geral)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Gabriel dos Santos Koski, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito.

Nas razões recursais, sustenta a
d
efesa, inicialmente, a nulidade das provas colhidas na diligência policial, por considerar que houve invasão ilegal de domicílio, requerendo, portanto, a absolvição do
a
pelante em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Em relação ao crime de receptação, pugna pela absolvição, alegando ausência de provas, quanto ao elemento subjetivo necessário para configurar o delito, notadamente, a ciência do acusado quanto à origem ilícita do aparelho celular apreendido.

Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, postula a
d
efesa a desclassificação do crime previsto no caput do artigo 180 do Código Penal para a modalidade culposa, prevista no §3º do referido artigo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça BENEDITO LEONARDO SENATORE, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0023673-54.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS KOSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“
Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 30 de dezembro de 2017, por volta das 09:00 horas, em uma das ruas do Bairro Vale Encantado, neste município e comarca, indivíduos até o momento não identificados furtaram o aparelho de telefonia celular modelo 37, IMEI n° 3599700821 76216, que estava no interior do veículo pertencente a Orseli de Souza Monteiro, empreendendo fuga em seguida.

Consta dos autos que, na noite de 20 de setembro de 2019, por volta das 20h:55min, durante policiamento preventivo na Rua Agua Fria, Bairro Vale Encantado, neste município e comarca, Policiais Militares avistaram o denunciando Gabriel dos Santos Koski em atitudes suspeitas, momento em que este ao perceber a aproximação da guarnição policial empreendeu fuga em direção ao "Beco do Siri".

Infere-se que, ao se aproximarem da residência n° 19, localizada no referido "beco' os Policiais Militares ouviram um barulho e ao olharem em direção ao muro da mencionada residência, avistaram o denunciando pendurado, sendo, portanto, procedida a abordagem.

Em buscas realizadas na "laje" da residência em que o denunciando estava pendurado quando abordado pelos Policiais, foi encontrada e apreendida uma pistola PT 57, calibre 765, marca Taurus, municiada com 1 O (dez) projéteis calibre .32, e 01 (uma) munição calibre .9mm.

Em ato contínuo, em revista pessoal procedida em Gabriel, os Policiais Militares encontraram e apreenderam em sua posse a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie e o aparelho de telefonia celular marca Samsung, modelo SM-)701 MT, IMEI n° 359970082176216, o qual sabia ser produto de crime (Boletim de Ocorrência no 34941187).

Desse modo, verifica-se que o denunciando portava a pistola supramencionada em desconformidade com determinação legal, eis que além de não possuir autorização de porte, esta era desprovida de registro no órgão competente (SINARM).”

1. Da alegação de nulidade da prova por invasão ilegal de domicílio

Sustenta a Defesa que a apreensão dos objetos — especialmente a arma de fogo — é nula, em virtude de alegada invasão ilícita do domicílio por parte dos policiais militares, aduzindo que não havia mandado judicial, nem situação flagrancial que permitisse tal ingresso.

Não prospera essa tese.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, garante a inviolabilidade domiciliar, ressalvando, contudo, a entrada sem autorização judicial em caso de flagrante delito.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE 603.616 (Tema 280 de Repercussão Geral), é inequívoca ao permitir o ingresso domiciliar, mesmo forçado e sem mandado, desde que em situação de flagrância, notadamente nos delitos de natureza permanente.

No caso em exame, os elementos constantes dos autos revelam, de forma clara e objetiva, a configuração da flagrância permanente do crime imputado ao apelante, de porte ilegal de arma.

O depoimento dos policiais militares confirma integralmente essa circunstância.

Com efeito, o policial militar Fabiano Fanticelli Queiroz asseverou, em juízo, que durante o patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, percebeu Gabriel dos Santos Koski empreendendo fuga, circunstância que suscitou imediata suspeição:

"Que viram quando alguém entrou correndo; que desembarcaram e tentaram ir atrás; que foram entrando devagar e ouviram um barulho como se alguém tivesse jogado alguma coisa ou caído; que adentraram e viram o acusado pendurado no muro; que o acusado caiu e fizeram a abordagem nele..." (Depoimento em Juízo, PM Fabiano Fanticelli Queiroz).

Na mesma linha, o policial militar Marcos Vinícius Andrade Cota reiterou, em juízo, os fatos narrados por seu colega:

"Que no dia dos fatos estavam patrulhando quando o acusado empreendeu fuga ao beco do Siri; que quando chegaram no fim desse beco o acusado já estava em cima do muro para poder se evadir; que foi dado voz de abordagem e nesse momento o acusado caiu do muro..." (Depoimento em Juízo, PM Marcos Vinícius Andrade Cota).

Esses depoimentos convergem de maneira robusta e consistente na descrição de situação flagrancial clara, fruto da evasão de Gabriel, justificada plenamente pela conduta suspeita manifestada naquele momento.

Ademais, é de extrema relevância salientar que o crime de porte ilegal de arma de fogo, na modalidade do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, ostenta caráter permanente, sendo prolongada no tempo sua consumação enquanto perdurar a conduta de portar a arma ilegalmente, justificando, assim, a imediata entrada e busca, no local onde o acusado foi encontrado pendurado.

Friso, ainda, que a versão do acusado, embora contrária à versão policial, carece de respaldo probatório concreto. Gabriel afirma ter sido abordado dentro da residência de uma amiga:

"Que estava dentro dessa residência e os policiais invadiram essa residência; que é ilegal e os policiais não podem invadir as casas das pessoas assim..." (Depoimento em Juízo, Gabriel dos Santos Koski).

Porém, chama atenção que tal versão carece de mínima comprovação, já que não há nenhum registro de testemunha ou elemento adicional, que corrobore a afirmação do acusado sobre suposta invasão injustificada.

Assim, diante das circunstâncias expostas, não há dúvidas quanto à licitude da diligência policial.

A tese defensiva, portanto, deve ser rejeitada, inexistindo nulidade a macular o processo.

2. Da alegação de ausência de dolo específico no crime de receptação

Quanto ao delito de receptação, a
d
efesa sustenta que Gabriel desconhecia a origem criminosa do aparelho celular apreendido, razão pela qual pede absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3º, do Código Penal.

Após criteriosa análise, observo não prosperar integralmente a pretensão defensiva.

Na receptação dolosa, exige-se, efetivamente, prova inequívoca da ciência do réu acerca da origem ilícita do bem. Simples posse de bem com restrição, não caracteriza automaticamente o dolo necessário à configuração do crime em sua modalidade dolosa.

Neste ponto, revela-se especialmente relevante o interrogatório judicial do próprio acusado, que alegou ter adquirido o aparelho celular de pessoa desconhecida pelo valor de R$ 400,00, sem comprovação da regularidade da aquisição, afirmando não saber como verificar o IMEI do celular:

"Que o telefone era seu realmente seu; que tinha comprado o telefone há muito tempo atrás e não sabia que ele era furtado; que já tinha o telefone há mais de um ano; que só foi saber que o telefone era roubado lá no DPJ (...) que não conferiu se o telefone era certinho pois na época não sabia que tinha como puxar o IMEI para saber se era roubado..." (Depoimento em Juízo, Gabriel dos Santos Koski).

Embora o réu alegue o desconhecimento da origem ilícita, o contexto fático da aquisição de objeto, por valor inferior ao praticado no mercado, de vendedor desconhecido e sem quaisquer garantias mínimas, caracteriza plenamente a hipótese de dolo eventual, onde assume-se claramente o risco consciente da origem criminosa do bem adquirido.

Nesse sentido, precedentes firmes do Superior Tribunal de Justiça advertem que circunstâncias objetivas e concretas — como a aquisição de bem por preço aquém do valor usual e sem nenhuma comprovação lícita — evidenciam fortemente o dolo eventual, afastando, por consequência, a absolvição pretendida.

Todavia, não se ignora que o elemento probatório do dolo eventual, embora suficiente, deve ser analisado com parcimônia e razoabilidade. Assim, considerando a narrativa das circunstâncias e as próprias declarações do acusado, vislumbro suficiente
s

os
elemento
s
para sustentar a condenação na modalidade dolosa, sendo inaplicável, no presente caso, a tese subsidiária de receptação culposa.

À luz do exposto, nego provimento ao recurso interposto pela
d
efesa, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)